Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

2. No caso dos autos a primeira requerente (Julia) afirmou que em 23/05/2019 foi atropelada por veículo conduzido pela requerida, enquanto atravessava a pé, juntamente com seu filho menor de idade, a faixa de pedestres. Disse também que depois de prestado o socorro foi encaminhada ao hospital. Afirmou que em virtude do acidente teve seu celular Motorola G6 totalmente danificado, razão porque ajuizou esta ação em que pretende reparação material no valor de R$ 1.300,00.

3. Justificou a legitimidade ativa da segunda autora (Gilda), sua tia, porque esta teria lhe presenteado com o dito celular, cuja nota fiscal estava em nome da segunda requerente. Instruiu seu pedido com cópia de documentos pessoais, ocorrência policial, nota fiscal do aparelho, além de fatura de cartão de crédito.

3. Por outro lado, a requerida apresentou defesa, subscrita por ela mesma (sem assistência de advogado), onde reconheceu sua responsabilidade pelo atropelamento e afirmou também que após o acidente providenciou pedido de socorro às vítimas; que ao telefonar para Julia, no dia seguinte aos fatos, soube dela mesma que estavam todos bem, tendo respondido não precisarem de nenhuma ajuda; na sequência de tal telefonema, recebeu ligação de Julia, desta feita já juntamente com a segunda requerente, onde pediram ajuda para a compra de um celular, com o que concordou, apesar de dizer que até aquele momento não se noticiou nenhum celular danificado; que se encontraram presencialmente depois, ocasião em que as rés recusaram a oferta da autora em fornecer-lhes um celular usado, ao argumento de que queriam um celular novo da marca Moto G6 plus; que a ré então pediu para ver o aparelho quebrado ao que responderam primeiramente que “não sabia do aparelho”, depois que “achava que tinha ficado no hospital”.

4. A ré acedeu ao pagamento de R$ 200,00, mesmo sem a apresentação do aparelho (recibo de ID Num. 13230415 - Pág. 1).

5. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 672,03.

6. Merece reparo a sentença. A uma, porque cabe às autoras a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, in casu, elas não se desincumbiram de tal ônus. A nota fiscal de compra juntada (ID Num. 13230411 - Pág. 1) não corresponde ao aparelho referido na inicial, pois o documento refere aparelho de marca e modelo diferentes (Samsung) e, mesmo intimada a esclarecer tal fato, a primeira requerente disse ter se confundido no momento da redução a termo, dado todo o nervosismo com a situação vivida. Ademais, o valor do celular constante da nota fiscal é inferior ao buscado nesta ação. Lá se apontou R$ 872,00, aqui as autoras pretendem R$ 1.300,00. A duas, também após intimação, as autoras não foram capazes de comprovar o dano do aparelho, sob o argumento de que teria sido descartado no lixo ainda no hospital, no dia do acidente.

7. A responsabilidade civil aquiliana, conforme regulada no Código Civil, baseia-se no tripé: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso dos autos, a fragilidade das provas produzidas somada à verossimilhança das alegações da ré impedem a configuração da responsabilidade desta última, porque ausente a prova do dano. Em outras palavras, não há evidências de que o celular tenha sido danificado pelo evento atropelamento. Também não milita em desfavor da requerida sua aquiescência em pagar extrajudicialmente à primeira autora R$ 200,00 porque este fato, de per si, e ainda mais no contexto de cuidado demonstrado pela requerida em minimizar os efeitos de sua conduta desastrosa ao volante, não significa reconhecimento dos fatos.

8. Isto posto, dada a ausência da prova do dano, reputo incabível o deferimento de reparação material.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.